Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723728-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS APELADO: PRYSCYLLA MARA GONCALVES TORTATO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por PRYSCYLLA MARA GONCALVES TORTATO em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS objetivando a anulação de ato administrativo que eliminou a autora de concurso público na etapa de avaliação biopsicossocial e a determinação de sua inclusão na lista de classificação reservada para pessoas com deficiência. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 54157465: Trata-se de ação proposta por PRYSCYLLA MARA GONCALVES TORTATO em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e PETROLÉO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, partes devidamente qualificadas. Conforme síntese que consta da inicial, “a autora prestou concurso para admissão ao cargo Ênfase 1: Administração, promovido pela Petrobrás, na condição de pessoa com deficiência, em razão de possuir perda auditiva bilateral acima de 41 db. Entretanto, em avaliação biopsicossocial, foi declarada temporariamente inapta. Na primeira justificativa apresentada, não foi considerada pessoa com deficiência. Interpôs recurso administrativo comprovando ser PCD e pedindo a revisão da decisão. Na resposta ao recurso foi então eliminada por supostamente ter apresentado os documentos comprobatórios de sua deficiência fora do prazo de validade fixado pelo edital. Entretanto, o laudo médico e exame de audiometria encontram-se dentro do lapso temporal estabelecido, devendo ser afastada a conclusão proferida no certame.”. Em tutela de urgência, a requerente pugnou pela manutenção da sua participação no concurso público, na condição “sub-judice”. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência, com vistas à anulação do ato administrativo que eliminou a autora do certame, na etapa avaliação biopsicossocial, reconhecendo a sua condição de deficiente auditiva para concorrer nas vagas correspondentes. A tutela de urgência foi deferida por meio do ID 130247844. Foi, ainda, deferida a concessão da gratuidade da justiça e da prioridade na tramitação do feito. Na oportunidade, foi, ainda, determinada a emenda à inicial, recebida por meio do ID 133900572. A segunda ré apresentou a contestação de ID 138290555. Na oportunidade, suscitou sua ilegitimidade passiva, considerando que seria apenas a tomadora de serviços do primeiro réu, no que tange à organização do certame mencionado na inicial. No mérito, alegou que o edital deve prevalecer, mantendo-se a conclusão pela inabilitação da autora como pessoa com deficiência. O primeiro requerido foi citado por sistema (ID 133900572) e não apresentou resposta (ID 138496847). Réplica juntada sob o ID 140810610. Em decisão de ID 150330610, foi decretada a revelia do primeiro réu (Cebraspe), considerando o certificado no ID 138496847, nos termos do art. 344 do CPC. Na mesma ocasião, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré, por força do princípio da asserção, considerando que aquela é a contratante do concurso objeto da demanda. Em petição de ID 163501644, a parte autora informa ter sido contratada pela Petrobras e iniciado suas atividades no cargo. Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. O Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão autoral para, confirmando a medida liminar outrora deferida, anular o ato administrativo que eliminou a autora na avaliação biopsicossocial, assegurando-se sua classificação na lista dos candidatos com deficiência no cargo de Ênfase 01 – Administração e sua continuidade no concurso, observada a ordem de classificação. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré a arcar solidariamente com a integralidade das despesas do processo e a pagar honorários de sucumbência, que fixo, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa. O réu CEBRASPE interpôs Apelação no ID 54157468. Suscita preliminar de nulidade da sentença em razão de litisconsórcio passivo necessário com a Petrobras e de deslocamento de competência para a Justiça Federal. No mérito, sustenta a validade do ato de exclusão da candidata, por não se enquadrar na condição de pessoa com deficiência e por ter enviado documentação datada mais de 12 (doze) meses antes da avaliação. Requer o conhecimento do recurso e o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença, com a inclusão da Petrobras no feito e a remessa dos autos à Justiça Federal. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido no ID 54157478 e 54157479. A ré PETROBRAS também interpôs Apelação no ID 54157481. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não tem qualquer responsabilidade pelo resultado da avaliação multiprofissional, que foi realizada pela CEBRASPE, e afirma que aa PETROBRAS não tem poder de mando no curso do certâmen nem interferência na decisão soberana da comissão multiprofissional. No mérito, ressalta que o edital, que tem força de lei entre as partes, previu a necessidade de avaliação por equipe multiprofissional para análise da qualificação dos candidatos como pessoa com deficiência. Defende a legalidade da avaliação realizada pela equipe, que teria entendido que a candidata não poderia ser enquadrada como pessoa com deficiência auditiva por ter perda auditiva de apenas 40 dB em uma das orelhas, em desacordo com o previsto no art. 4o, II do Decreto no 3.298/1999. Sustenta a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois não compete ao Poder Judiciário se substituir à banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, conforme entendimento do STF. Subsidiariamente, defende que a procedência do pedido não autoriza a sua imediata convocação, por não se enquadrar no número de vagas previstos no edital, caracterizando sua situação como de mera expectativa de direito. Requer o conhecimento e provimento do pedido para reformar a sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que a autora não seja incluída em cadastro de reserva. Preparo recolhido no ID 54157482. Contrarrazões no ID 54157492 pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo não provimento dos recursos. Intimadas as partes a se manifestarem sobre a legitimidade passiva da banca examinadora, a autora e a ré PETROBRAS se manifestaram nos IDs 54320100 e 54654382 pela legitimidade da banca examinadora, e a ré CEBRASPE manteve-se inerte, conforme a certidão de ID 55221448. Intimada a se manifestar sobre possível não conhecimento do seu recurso por falta de impugnação específica da sentença, a ré PETROBRAS manifesta-se no ID 55560008 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Os presentes recursos não merecem ultrapassar a barreira do conhecimento. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública e que pode ser analisada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 485, VI e § 3o do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. No caso dos autos, a banca examinadora CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos é parte ilegítima para a causa, pois a legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Sobre o tema leciona Cândido Rangel Dinamarco: Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (Instituições de Direito Processual Civil, 4a. ed., São Paulo: Malheiros Editores, v. II, p. 306) Na hipótese em exame, não está presente a pertinência subjetiva da ré CEBRASPE para responder à pretensão da autora, haja vista que, na condição de banca examinadora, “age como mero executor do contrato delegado”. Em outras palavras, a banca examinadora, prestadora de serviços contratada pelo Poder Público para organizar e realizar o processo seletivo em questão, não tem poderes de comando sobre o certame, atuando, como já dito, tão somente como prestadora de serviço contratada pelo ente da administração indireta, de modo que não atua em nome próprio, mas por delegação, ou seja, não tem poderes para classificar ou desclassificar candidatos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificado no edital do concurso e no contrato para seleção externa que a responsabilidade pela aplicação da prova objetiva e análise dos recursos administrativos é da banca examinadora, a entidade contratante não deve integrar o polo passivo da demanda, por ser parte ilegítima. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, incabível a intervenção nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. É vedado ao Poder Judiciário interferir na correção de questão elaborada por banca examinadora, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639683, 07443433620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONCURSO PÚBLICO.MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1.As bancas examinadoras, meras executoras dos concursos públicos, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam os mesmos concursos. 2.Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 3.Os critérios de correção dos exames devem prevalecer até que haja prova consistente em contrário, análise incompatível com a tutela de urgência. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1396868, 07277892920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA ORGANIZADORA. CONCURSO PÚBLICO. 1. A banca examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando constatado seu papel de mera executora do concurso, cabendo-lhe tão somente cumprir os atos definidos pelo contratante, ou seja, atos de execução para operacionalizar o certame. 2. Processo extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1220719, 07086661320198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a ré CEBRASPE deve ser excluída do polo passivo da demanda. Assim, reconhecida a ilegitimidade passiva da CEBRASPE, não pode ser conhecido o recurso por esta interposto, uma vez que a legitimidade é pressuposto de admissibilidade recursal. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, o relator deve negar conhecimento ao recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Este é o texto legal: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso em tela, o ato administrativo que indeferiu a inclusão da candidata como pessoa com deficiência, após recurso, expressou que o motivo do indeferimento era que o exame apresentado pela candidata possuía mais de 12 meses de sua realização, o que estaria em desacordo com o previsto no edital (ID 54157418). Transcrevo: Resposta Situação: Indeferido Exame apresentado pela candidata possuiu mais de 12 meses da sua realização e conforme EDITAL N.o 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 –“...3.1.12.5 Quando se tratar de deficiência auditiva, o(a) candidato(a) deverá apresentar, além de parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar, exame audiométrico – audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado no máximo 12 meses antes da data da avaliação da condição de sua deficiência...” O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de inclusão da candidata, por entender que a data do exame apresentado estava dentro do prazo estipulado no edital. Transcrevo parte da fundamentação: A presente ação fora ajuizada a partir da decisão administrativa de eliminação da autora do certame no qual concorreu ao cargo Ênfase 1: Administração, promovido pela Petrobrás, na condição de pessoa com deficiência. Conforme a narrativa autoral, houve equívoco da parte requerida ao eliminá-la a partir da justificativa de que ela teria apresentado os documentos comprobatórios de sua deficiência fora do prazo de validade fixado pelo edital. Com razão a autora. Com efeito, o conjunto probatório formado nos autos dá suporte à pretensão autoral, especialmente os termos do Edital de Abertura do certame, a resposta ao recurso da autora e os exames apresentados por ela, por meio dos quais é possível verificar a verossimilhança da alegação de que o laudo médico e exame de audiometria apresentados pela requerente se encontram dentro do prazo exigido no Edital. De acordo com o documento de ID 129584240 (resposta ao recurso contra o resultado da avaliação multiprofissional), o recurso administrativo da autora não foi provido porque o exame de audiometria que comprova a sua deficiência auditiva teria sido apresentado com mais de 12 meses da data da avaliação da condição da deficiência, conforme disposto na cláusula 3.1.12.5 do EDITAL N.o 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. A referida cláusula assim dispõe (ID 129585345 – página 3): 3.1.12.5 Quando se tratar de deficiência auditiva, o(a) candidato(a) deverá apresentar, além de parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar, exame audiométrico — audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado no máximo 12 meses antes da data da avaliação da condição de sua deficiência. Em suas alegações, a autora afirma que a avaliação multiprofissional da sua condição de deficiente pela banca examinadora foi realizada em 22 de abril de 2022. Além de tal data não haver sido impugnada pela parte requerida, revelando-se incontroversa, deve-se observar, ainda, que consta no documento outrora mencionado (resposta ao recurso da candidata) que o recurso fora interposto em 25 de abril de 2022, conferindo, portanto, fé à afirmação da data alegada pela autora. Conclui-se, assim, que o exame de audiometria teria que ser datado de 22 de abril de 2021 em diante para ser aceito pela banca, sendo certo que o exame que a autora juntou aos autos foi realizado em 17 de agosto de 2021 (ID 129584244), revelando assistir razão à demandante quanto às alegações de que ela cumpriu a exigência do edital para concorrer nas vagas reservadas a pessoas com deficiência. Com efeito, avulta evidenciada a verossimilhança dos fatos alegados como sendo constitutivos do direito titularizado pela autora. Outrossim, nos termos do art. 373, II, do CPC, era da parte ré o ônus probatório de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorrera na hipótese dos autos. Assim, resta evidente o direito de a autora permanecer concorrendo ao cargo Ênfase 1: Administração na condição de pessoa com deficiência. Saliente-se, por fim, não ser o caso de se cogitar em perda superveniente do objeto da presente demanda em decorrência de a Petrobras já haver contratado a autora, porquanto tal ato da requerida se estabeleceu em decorrência da medida liminar deferida nestes autos, que determinou à parte ré “assegurar a continuidade da autora no concurso público, concorrendo nas vagas de pessoas portadoras de deficiência”, revelando-se, portanto, necessária a análise do mérito desta ação a fim de averiguar a confirmação da tutela provisória, o que ora se faz. Contudo, na sua apelação de ID 54157481, a ré PETROBRAS limita-se a argumentar que a exclusão da candidata é válida por ela não se enquadrar como pessoa com deficiência auditiva, por ter perda auditiva de apenas 40 dB em uma das orelhas, em desacordo com o previsto no art. 4o, II do Decreto no 3.298/1999, além de tecer considerações sobre a necessidade de observância do edital e a impossibilidade de reexame do mérito administrativo. Assim, a ré PETROBRAS não impugnou os fundamentos determinantes da sentença, baseando-se exclusivamente em argumentos que não correspondem àqueles constantes do ato administrativo impugnado e que não foram objeto de análise na sentença recorrida. Resta claro, assim, que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, de modo que é impossível conhecer do recurso interposto pela ré PETROBRAS. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 485, VI e § 3o do CPC, SUSCITO de ofício a ilegitimidade passiva da ré CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e determino a sua exclusão do polo passivo da lide. Consequentemente, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela referida ré, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC. Ademais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela ré PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III do CPC. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2024 13:42:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador